Tribunal: TJSP
Processo: 1012822-48.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de vício construtivo de unidade habitacional – Procedência parcial em primeiro grau – Adimplemento defeituoso – Apartamento entregue sem correspondência com a oferta, havendo ligeira depreciação do valor do imóvel – Laudo conclusivo – Reparação patrimonial devida – Ilegitimidade da cobrança de taxa de assessória imobiliária – Tese

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de vício construtivo de unidade habitacional – Procedência parcial em primeiro grau – Adimplemento defeituoso – Apartamento entregue sem correspondência com a oferta, havendo ligeira depreciação do valor do imóvel – Laudo conclusivo – Reparação patrimonial devida – Ilegitimidade da cobrança de taxa de assessória imobiliária – Tese repetitiva 939 do STJ – Inexigibilidade de compensação extrapatrimonial – Mera intercorrência obrigacional sem reflexos na dignidade – Sentença parcialmente alterada – Recurso provido, em parte.